Tribunal: TJBA
Processo: 8018458-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018458-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOZE PAIVA DE OLIVEIRA RIBEIRO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL E INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Joze Paiva de Oliveira Ribeiro do Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação Cível e Comerciais da Comarca de Serrinha/BA, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e o requerimento de intimação pessoal da parte
Agravante
, em razão de indícios de capacidade financeira e da ausência de documentos comprobatórios, mesmo após intimação específica para tanto. A Agravante, médica de profissão, havia celebrado contrato de financiamento com parcelas mensais no valor de R$ 3.092,34.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à parte
Agravante
, à luz dos princípios do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana, frente à ausência de documentação comprobatória de hipossuficiência, apesar de oportunizada sua apresentação. Discute-se, ainda, a necessidade de intimação pessoal da parte
Agravante
como medida para evitar eventual cancelamento da ação principal.

III. Razões de decidir

A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3º), podendo ser afastada por elementos nos autos que demonstrem capacidade financeira.

A Agravante foi intimada para comprovar documentalmente sua alegada condição de insuficiência de recursos (ID 402658231), mas permaneceu inerte, mesmo diante de indícios de solvência financeira.
A profissão de médica e a celebração de financiamento de elevado valor mensal (R$ 3.092,34) revelam padrão econômico incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica.
A ausência de apresentação dos documentos solicitados justifica o indeferimento da gratuidade da justiça, conforme jurisprudência consolidada do STJ e demais tribunais.
A intimação pessoal da parte autora não é necessária para fins de recolhimento de custas, sendo suficiente a intimação do advogado constituído, nos termos do CPC.

O pedido de retorno dos autos à origem para nova oportunidade de juntada de documentos não se mostra razoável, diante da preclusão e da ausência de justificativa para a omissão anterior.
Os demais pleitos formulados pela Agravante já foram devidamente analisados e decididos, não subsistindo irregularidades ou omissões no processamento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada por elementos nos autos que demonstrem capacidade financeira da parte.

A ausência de comprovação documental da alegada insuficiência, quando solicitada pelo Juízo, autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

A intimação do advogado é suficiente para ciência da parte acerca da necessidade de recolhimento de custas, não sendo exigível intimação pessoal nesse caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8018458-40.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOZE PAIVA DE OLIVEIRA
RIBEIRO DO NASCIMENTO
e como Agravado BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relato
r.

Salvador/BA, 03 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB